Tribunal: TJDFT
Processo: 0700860-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-22
Data de publicação: 2022-09-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS. SISBAJUD. FUNÇÃO DE REPETIÇÃO PROGRAMADA ("TEIMOSINHA"). CELERIDADE E EFETIVIDADE À PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC).
2. O CNJ criou o mecanismo eletrônico de constrição de bens apelidado de teimosinha, que consiste reiteração automática de ordens judiciais de bloqueios de ativos em contas bancárias via Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário (SISBAJUD).
3. Cabível o deferimento da medida pretendida, que possibilita a busca automática de ativos de forma contínua por até trinta dias, sem a necessidade de sucessivas determinações de constrição judicial, em respeito aos princípios da celeridade processual e da cooperação, além da observância da principiologia dos Juizados Especiais.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.